Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-66.2023.8.11.0027
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000805-66.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GRAZIELE BATISTA HUGUES DA SILVA - CPF: 007.639.091-81 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000805-66.2023.8.11.0027

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Graziele Batista Hugues da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GRAZIELE BATISTA HUGUES DA SILVA contra sentença proferida em sede de Embargos à Execução que rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente, majorou a multa por litigância de má-fé em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventuais infrações ético-disciplinares do patrono da parte.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a majoração da multa por litigância de má-fé viola o princípio da proibição da “reformatio in pejus” e que a expedição de ofício à OAB configura perseguição pessoal ao advogado.

3.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da majoração da multa por litigância de má-fé e da determinação de expedição de ofício à OAB para apuração de eventuais infrações ético-disciplinares do patrono da parte recorrente.

4.

Quanto à majoração da multa por litigância de má-fé, não há que se falar em “reformatio in pejus”, pois a condenação por litigância de má-fé constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

5.

No caso, o princípio da proibição da “reformatio in pejus” está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos, não abrangendo matérias cognoscíveis de ofício, como é o caso da litigância de má-fé.

6.

No caso em análise, a conduta da parte recorrente e de seu patrono justifica plenamente a majoração da multa por litigância de má-fé. A tese apresentada em sede de Embargos à Execução - de que pessoa jurídica não poderia promover execução perante os Juizados Especiais - é manifestamente infundada, nos termos do artigo 80, VI, do Código de Processo Civil.

7.

Quanto à determinação de expedição de ofício à OAB, trata-se de poder-dever do magistrado, que, ao identificar indícios de infrações ético-disciplinares, deve comunicar o órgão competente para apuração. Tal medida encontra respaldo no art. 139, III, do CPC, que atribui ao juiz o dever de "prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias".

8.

Não se vislumbra, portanto, qualquer perseguição pessoal do magistrado ao patrono da parte recorrente, mas sim o exercício regular do poder-dever de coibir práticas abusivas que comprometem a boa-fé processual e sobrecarregam o Poder Judiciário.

9.

Por fim, cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé protegida por tal benefício, conforme Enunciado 114 do FONAJE: "A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé".

10.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Portanto, ante o exposto, REJEITO os
Embargos à Execução
e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e MAJORO a condenação por litigância de má fé em outros R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Outrossim, tendo em vista a conduta do procurador FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA,
OAB/MT 19194-A
, já anteriormente observada em inúmeras outras ações, EXPEÇA-SE ofício à
Ordem dos Advogados do Brasil
para apuração de eventuais infrações ético-disciplinares.

Por fim, de modo a evitar a interposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2o, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025